Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT) EM CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL CORROBORADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS. AFASTAMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra condenação por estelionato, por diversas vezes, em continuidade delitiva, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, 16 dias-multa, regime inicial aberto e indenização mínima.
2. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo. Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o regime inicial aberto e a exclusão da indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova materialidade, autoria e dolo do crime de estelionato; (ii) verificar o interesse recursal e a correção da dosimetria (pena-base no mínimo e regime); e (iii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão parcial em juízo, aliada à declaração colhida na investigação, confirma a captação de centenas de pessoas e o recebimento dos valores na conta do apelante.
4. Os depoimentos das vítimas e da testemunha policial são firmes e coerentes quanto ao recebimento de vantagem ilícita obtida pelo réu, ocasionando prejuízo às vítimas e induzimento em erro mediante ardil, com simulação de processo seletivo e uso de estrutura aparente.
5. A alegação defensiva de ausência de dolo é afastada diante da criação e condução do esquema pelo recorrente, das confissões e da prova oral convergente. 6. A sentença fixou pena-base no mínimo legal, bem como estabeleceu o regime inicial aberto para cumprimento de pena, havendo ausência de interesse recursal nos pontos já deferidos.
8. Indenização mínima: cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, diante do pedido e da demonstração do prejuízo material totalizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Comprovada a vantagem ilícita, o prejuízo e o ardil, afasta-se a tese de ausência de dolo no estelionato. 2. A palavra das vítimas, quando harmônica e corroborada, sustenta a condenação. 3. Presentes pedido e prova do dano, é devida a indenização mínima (CPP, art. 387, IV). 4. Fixada a pena-base no mínimo e reconhecido o regime aberto com substituição, inexiste interesse recursal quanto a esses pontos."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput; 71; 33, § 2o, “c”; 44. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741840, Proc. 0730546-50.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j . 09/08/2023, PJe 18/08/2023. TJDFT, Acórdão 1741494, Proc. 0733129-48.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 09/08/2023, PJe 18/08/2023. TJDFT, Acórdão 1962245, Proc. 0731869-90.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 30/01/2025, DJe 11/02/2025. TJDFT, Acórdão 1786003, Proc. 0002381-35.2016.8.07.0006, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 16/11/2023, DJe 27/11/2023. STJ, Súmula 231.